Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de diligência junto às operadoras de cartão de crédito e em busca de ativos recebíveis pelo devedor. As partes litigam em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de SEG TRONIC SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a empresa devedora encontrar-se-ia inativa e, portanto, a diligência pretendida seria inócua. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a penhora de recebíveis de cartões de crédito corresponderia à constrição do faturamento da empresa, sujeita tão somente à condição de que se tenha esgotado os demais meios de localização de ativos do devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a “decisão agravada e, portanto, deferindo a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, nos termos do art. 866, do CPC/15”. A parte não comprovou o recolhimento do preparo. Juntou tão somente um comprovante de pagamento, desacompanhado da correspondente guia. Foi concedido prazo para a regularização do vício, bem como para que se manifestasse acerca de eventual vício de dialeticidade, porém o prazo transcorreu in albis. Decisão que não conheceu o agravo de instrumento, uma vez deduzida matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão recorrida, bem como pela ausência de recolhimento do preparo (ID 25964268). Foi interposto agravo interno para a reforma da decisão monocrática (ID 26521289). Em suas razões, alegou preliminar de nulidade, uma vez que, no agravo de instrumento havia pedido expresso para que fossem realizadas publicações exclusivamente em nome de determinado advogado, muito embora, nesta instância recursal, as intimações teriam sido realizadas em nome de outra advogada da parte. Outrossim, anexou o que seriam a guia e o comprovante de pagamento do preparo do agravo de instrumento (IDs 26521291 e 26521292). Ao final, pugnou pela nulidade das intimações e requereu o provimento do agravo interno. Contrarrazões ao agravo interno (ID 28112487). Despacho que determinou que as publicações constassem exclusivamente em nome do advogado Cássio Hildebrand P. da Cunha, OAB/DF 25.831, conforme requerido pela recorrente (ID 28296925). Decisão desta relatoria que reconsiderou a decisão agravada, em razão da nulidade das intimações que levaram ao não conhecimento do agravo de instrumento e determinou o retorno do recurso de agravo de instrumento à Secretaria para seu regular processamento, intimando-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões. O agravo interno foi julgado prejudicado (ID 33399200). Sem manifestação da agravada, os autos retornaram conclusos (IDs 36915560 e 36921932). Intimada, a agravante se manifestou acerca de eventual vício de dialeticidade no agravo de instrumento (IDs 38282963 e 38500309). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu pedido de diligência junto às operadoras de cartões de crédito, por entender inócua a providência pretendida pelo credor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por meio da petição de ID85935986, a exequente pugna pela expedição de ofícios às operadoras de Cartões de Crédito com a finalidade de penhora de recebíveis junto às instituições a seguir: Banco Itaucard, Banco Bradesco, BB Administradora de Cartões de Crédito e Nubank. Todavia, verificou-se que a empresa se encontra inapta. Nesse sentido, tenho que inócua eventual diligência às empresas nesse sentido, razão pela qual indefiro a penhora de recebíveis junto às empresas de cartões de crédito descritas acima.” (grifei) Em suas razões recursais, o agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem. Enquanto a decisão agravada está sedimentada ineficácia da medida pretendida, uma vez que a empresa devedora se encontra inativa, em suas razões, o agravante sustentou que já esgotou as diligências ao seu alcance, cumprindo requisito reconhecido pela jurisprudência para autorizar a penhora de faturamento da empresa. Em momento algum impugnou-se o fundamento da decisão de que a diligência não teria qualquer efeito prático. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada, porquanto em momento algum se debateu qualquer tese acerca dos requisitos para a penhora de faturamento ou recebíveis de cartão de crédito, mas tão somente que se trataria de medida sem qualquer eficácia no caso concreto, em que a devedora encontra-se inativa. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator